Tribunal: TJPA
Processo: 0002924-08.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002924-08.2020.8.14.0037

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO GAMA DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Preliminarmente, a defesa objetiva o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento em continuidade realizada sem a presença do recorrente, que não foi intimado, sem que fossem esgotados todos os meios cabíveis para realização do ato.

2. No mérito, pugnou pela impronúncia do ora recorrente, com a desclassificação da conduta imputada para o crime de lesão corporal, por ausência de comprovação do
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM JULGAMENTO

3. Há três questões a serem dirimidas: i) se houve ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou a revelia do ora recorrente; ii) se existem elementos concretos acerca da intenção subjetiva do agente em tirar a vida da vítima, ou se, unicamente, lesiona-la; iii) se o acervo probatório fornece indícios suficientes da autoria do crime ou, ao menos, sua participação, e da materialidade do fato discorrido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, bem como de manter os seus endereços atualizados, sob pena de revelia.

5. Conforme esclarecido pelo magistrado singular, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o ora recorrente não foi localizado para ser intimado porque mudou de endereço, sem comunicar essa alteração ao Juízo.

6. Com efeito, apesar das alegações defensivas, compreendo que não houve, de fato, qualquer informação formal indicando a atualização do endereço do ora recorrente, o qual se desincumbiu da responsabilidade que lhe cabia.

7. Preliminar rejeitada.

8. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.

9. Na hipótese, a materialidade do crime está embasada no Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos. A autoria delitiva, por sua vez, está alicerçada na prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornecendo subsídios suficientes para apontar o ora recorrente como o autor da ação delitiva que vitimou o nacional Hiuri Bentes dos Reis, o qual foi atingido com diversos golpes de arma branca, tipo facão, não vindo a óbito por motivos alheios à vontade do agente, o qual veio a ser interrompido por sua própria genitora.

10. A intenção de matar -
animus necandi
- não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

11. Assim, a desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Inocorrência de nulidade do ato de decretação da revelia. Sob pena de revelia, caberia ao réu, citado de forma pessoal, manter seu endereço atualizado, conforme preconiza o artigo 367 do CPP. Houvesse nulidade, teria sido causada pelo próprio réu/apelante, inviabilizando seu reconhecimento. Artigo 565 do CPP. Preliminar rejeitada. Precedentes. 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - “in dubio pro societate” - e deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 4. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, o que não se verificou na hipótese.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 367, art. 413, art. 564, IV, art. 565; CP, art. 121, II e IV, art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 198.109/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 24/06/2024; TJ-RS, Ap. Crim. nº 50034301920188210086, 8ª C.C., Rel. Des. LEANDRO FIGUEIRA MARTINS, J. 30/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 819.046/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/06/2023; STJ, REsp nº 1.840.262/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 16/06/2020; TJ-PA, RESE nº 0000083-87.2010.8.14.0070, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J.02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO GAMA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão que o
pronunciou
a fim de ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20483531, págs. 01-03, que no dia
06/06/2020
, por volta das 20h30min, na Comunidade Santo Expedido – Cabeceira do Leiro – Lago do Sapucuá, município de Oriximiná/PA, o ora recorrente atentou contra a vida da vítima
Hiuri Bentes dos Reis
, não alcançado seu intento delitivo por motivos alheios à sua vontade.

Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial, o ora recorrente e a vítima estavam na residência de sua genitora, e teriam passado o dia ingerindo bebida alcoólica. Por volta das 20h30min, o ofendido foi deitar em sua rede, porém, o ora recorrente, já muito embriagado, começou a discutir com a sua companheira
Queila Maria Marques Alves
por estar com
ciúmes
entre ela e
Hiuri
.

Durante este episódio, o ora recorrente chegou a falar que iria matar
Hiuri
, sendo que sua companheira e sua genitora lhe pediram para cessar as ameaças, porém, inesperadamente,
Marcelo
correu para a cozinha, pegou um
terçado pequeno
e se dirigiu até a rede onde a vítima
Hiuri
estava deitada e passou a desferir
vários golpes
contra este, atingindo a vítima
profundamente
na
coxa esquerda
, nas
costas
,
rosto
e
cabeça
, num total de
09 (nove) golpes
.

Ressaltou, que de acordo com as testemunhas, a vítima não teve qualquer chance de se defender das agressões sofridas, sendo que Marcelo só não o matou porque sua mãe interveio e se colocou no meio da situação para que ele parasse com as investidas, momento em que Hiuri aproveitou para correr para o mato e se esconder.

Posteriormente, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, onde recebeu o atendimento necessário.

A Polícia Militar foi acionada acerca do ocorrido e, oportunamente, procedeu a prisão em flagrante do ora recorrente. Diante da autoridade policial, este teria confessado a prática da conduta delitiva.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do arti
go 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02/07/2020
, ID 202483541, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
29/02/2024
, ID 20483706.

Recurso em Sentido Estrito
interposto em
11/03/2024
, ID 20483717.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20483717, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
preliminar de nulidade
da audiência de instrução e julgamento e todos os atos subsequentes, por ausência de esgotamento dos meios cabíveis para
intimação do réu
, nos termos do
artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal
. No mérito, requisitou a
desclassificação
da conduta para o
crime de lesão corporal
, previsto no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, nos termos do
artigo 419 do Código de Processo Penal
.

Prequestionou, ainda, toda a matéria versada para fins de eventual Recurso Especial ou Extraordinário nas Instâncias Superiores.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 20483722.

Recurso recebido
em
08/05/2024
, ID 20483725.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20483727, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21227437, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pela
rejeição
da
tese preliminar
e, no mérito, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo o ora recorrente ser submetido a julgamento perante do
Tribunal do Júri
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO GAMA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão que o
pronunciou
a fim de ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20483717, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
preliminar de nulidade
da audiência de instrução e julgamento e todos os atos subsequentes, por ausência de esgotamento dos meios cabíveis para
intimação do réu
, nos termos do
artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

No mérito, requisitou a
desclassificação
da conduta para o
crime de lesão corporal
, previsto no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, nos termos do
artigo 419 do Código de Processo Penal
.

Prequestionou, ainda, toda a matéria versada para fins de eventual Recurso Especial ou Extraordinário nas Instâncias Superiores.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM CONTINUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. ARTIGO 564, INCISO IV, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora perfilada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

A combatente defesa alegou a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da
ausência de intimação
do ora recorrente para
Audiência de Instrução e Julgamento em Continuidade
, ocorrida em
28/02/2024
, sem que fossem esgotados todos os meios cabíveis para a sua localização.

Destacou que, na oportunidade, foi suscitada
questão de ordem
, sendo advertido ao juízo
a quo
o equívoco no
Mandado de Intimação
expedido pela
Secretaria
, que não observou o endereço atualizado do ora recorrente, razão pela qual não foi encontrado pelo
Oficial de Justiça
, conforme certificado nos autos.

Diante deste cenário, solicitou a
suspensão
do mencionado ato, o que foi
indeferido
pelo juízo, após a manifestação ministerial, sendo decretada, assim, a sua
revelia
, nos termos do
artigo 367, do Código de Processo Penal
.

Para melhor compreensão da situação arguida, transcrevo trecho do
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento em Continuação
, disponível no ID 20483713,
in verbis
:

“(...). Finalizada a inquirição da testemunha, o MM. Juiz franqueou a palavra ao Defensor Público o para manifestação quanto a não intimação do réu, assim o fez:
A defesa entende que houve
,
de forma informal
,
a atualização de endereço do réu quando impetrado o Habeas Corpus nos autos
,
e que esse endereço não foi observado quando da expedição de mandado de intimação
.
Caso o Juízo entenda que não houve atualização de endereço
,
considerando que as medias cautelares diversas da prisão impostas não estão mais em vigência
,
requer seja decretada a revelia do acusado
.: Registrado em sistema Microsoft Teams.
Instado o Ministério Público a se manifestar
,
entende que não houve atualização de endereço
,
vez que esse ato processual tem de ser formal e expresso
. Assim
, reque seja decretada a revelia do acusado
.: Registrado em sistema Microsoft Teams.
No caso em tela
,
o Juízo assiste razão ao Ministério Público
,
entendendo que o endereço não foi formalmente atualizado
,
sendo dever do réu
,
mesmo sem medidas cautelares impostas
,
atualizar seu endereço através de advogado ou Defensoria Pública
. Neste ponto,
decreto a revelia do/a(s) acusado/a(s) com base no art. 367 do CPP
, fi
cando prejudicado(s) o(s) respectivo(s) interrogatório(s), pelo que declaro encerrada a instrução
. (...).”

Grifei

É cediço que, nos termos do
artigo 367 do Código de Processo Penal
, o réu regularmente citado tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, bem como de manter os seus endereços atualizados, sob pena de
revelia
.

Conforme esclarecido pelo magistrado singular, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o ora recorrente não foi localizado para ser intimado porque mudou de endereço, sem comunicar essa alteração ao Juízo.

Com efeito, apesar das alegações defensivas, compreendo que não houve, de fato, qualquer informação formal indicando a atualização do endereço do ora recorrente, o qual se desincumbiu da responsabilidade que lhe cabia.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA ORIGEM. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. REVELIA DECRETADA. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. ESTADO EMPREENDEU TODOS OS ESFORÇOS PARA LOCALIZAR O RÉU. PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 2.
Nesse panorama
,
se o acusado não foi interrogado porque
,
mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor
,
se mudou sem aviso prévio
,
o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento
,
não pode a defesa pretender que
,
agora
,
depois de proferida sentença condenatória
,
seja o feito anulado a fim de que seja inquirido
. Precedentes. (RHC n. 54.042/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015). 3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC nº 198.109/PA, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024).
Grifei

Conclui-se, portanto, que o ora recorrente foi regularmente citado, tinha conhecimento da ação penal em andamento, mas mudou de residência sem declinar nos autos seu novo endereço, fato que ensejou a
decretação
da
revelia
, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.

Ademais, a regra que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprio
) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Desta maneira, não é aceitável que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o ora recorrente, agora, a arguir a
nulidade
da
revelia
.

Não obstante, ainda que houvesse qualquer nulidade, esta teria sido causada pelo próprio recorrente, inviabilizando seu reconhecimento, ressaltando-se, pela pertinência, o disposto no
artigo 565 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Neste sentido:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

1.
Inocorrência de nulidade do ato de decretação da revelia. Citação pessoal. Tentativas inexitosas de intimação, quanto à audiência de instrução, no telefone e endereço fornecidos pelo acusado. Sob pena de revelia, caberia ao réu, citado de forma pessoal, manter seu endereço atualizado, conforme preconiza o artigo 367 do CPP
.
Houvesse nulidade, teria sido causada pelo próprio réu/apelante, inviabilizando seu reconhecimento. Artigo 565 do CPP
.
Preliminar rejeitada
. (...).
(TJ-RS - Apelação Criminal, Nº 50034301920188210086, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Leandro Figueira Martins
, Julgado em: 30/07/2024).
Grifei

Corroborando neste sentido, é a parecer ministerial, nos seguintes termos:

“(...). Não merece reparos a decisão proferida em audiência, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais por prejuízo à ampla defesa do réu, eis que é seu dever manter o endereço atualizado nos autos, com bem pontuado pelo RMP de 1º grau e pelo Juízo primevo. (...). Outrossim, consoante o entendimento jurisprudencial colacionado acima, o réu esteve assistido por defesa técnica durante todos os atos processuais, não havendo prejuízo. (...).”
ID 21227437, págs. 04-05.

Rejeito
, pois, a prefacial ora debatida, salientando que cabia ao ora recorrente atualizar o seu endereço nos autos, nos termos do
artigo 367 do Código de Processo Penal
, não se mostrando correto transferir ao
Poder Judiciário
o encargo de verificar eventual mudança ou atualização de seu endereço, estando acertada a
decisão
proferida pelo juízo
a quo
que
decretou
a sua
revelia
.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, DO CP
:

Neste tópico, a defesa objetiva a
desclassificação
da conduta imputada ao ora recorrente para o
crime de lesão corporal
, previsto no
artigo 129, do Código Penal
, com a sua consequente impronúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora pretendida
não merece ser acolhida
.

Como é de conhecimento geral, a
decisão
que
pronuncia
o acusado consiste em um mero
juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes
de
autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, caput, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”
(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654).

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo

bem fundamentou
a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, no seguintes termos:

“(...). Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.
Com base nos elementos constantes do conjunto probatório constante dos autos
,
entendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada
,
logo
,
suficientes a ensejar a decisão de pronúncia
,
na forma do art. 413 do Código de Processo Penal
. Como se sabe, na decisão de pronúncia, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Ao tecer comentário acerca da conceituação da decisão de pronúncia, Magalhães Noronha é pontual: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade, os quais foram devidamente apontados no conjunto probatório acostado aos autos.
Neste passo
,
verifica-se que não há grande dificuldade em depreender-se a plausibilidade da acusação
,
ao menos
,
para os fins dessa análise preambular
,
uma vez que o conjunto probatório segue no mesmo diapasão da peça de imputação penal
.
Assim
,
verifico restarem demonstrados indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado
(STJ. 5ª Turma. Resp 485775/DF. Rel. Min. Félix Fischer. Julgado em 09.09.2003. Em outro turno,
rechaço a tese desclassificatória sustentada pela defesa
,
pois não convenceram o juízo quanto a sua aplicação
.
Nesta fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate
,
conforme jurisprudência dominantes das Cortes Superiores
(STJ: AgRg no REsp 1.832.692/RS; AgRg no AREsp 1.390.818/RS. STF: ARE 1.250.182-AgR; ARE 986.566-AgR; ARE 873.294-AgR). ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu
MARCELO AUGUSTO GAMA DE ALMEIDA
, já devidamente qualificado nos autos,
sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Oriximiná/PA
,
com incurso nas sanções do art. 121, §2°, II e IV c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal
. (...).”
ID 20483713.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo
Tribunal do Júri
, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PATENTE. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. -
Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação
. (...). - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 819.046/RS, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 26/06/2023, DJe de 28/06/2023).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 105/2020.000333-8
, ID 20483527, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00105/2020.001098-1
, ID 20483534, pág. 02, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 20483528, pág. 06, o
Auto de Exame de Corpo de Delito
, ID 20483528, pág. 07, o qual atestou a ocorrência de
“agressão física com arma branca”
, que resultou em
“lesão cortante em região dorsal e toráxica esquerda, em cervical esquerda, coxa esquerda e couro cabeludo”
.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora recorrente como o autor da ação delitiva que vitimou o nacional
Hiuri Bentes dos Reis
, o qual foi atingido com diversos golpes de arma branca, tipo facão, não vindo a óbito por motivos alheios à vontade do agente, o qual veio a ser interrompido por sua própria genitora.

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo
juízo a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação dos jurados componentes do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente tenha participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva de desclassificação para lesão corporal
, consoante dispõe o
artigo 129, do Código Penal
, sob o manto da ausência de
animus necandi
,
não merece prosperar
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois, somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

Com efeito, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente
. (...).
(STJ - REsp nº 1.840.262/RS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 16/06/2020, DJe de 10/8/2020).
Grifei

Nesta mesma linha de entendimento, versa a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e animus necandi. Improcedência. Recurso desprovido.

1.
(...). 5.
A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri
. 6.
A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio
. (...).
(TJ-PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024).
Grifei

Com base em tais premissas,
não acolho
a pretensão desclassificatória sob escrutínio.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO GAMA DE ALMEIDA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024